Tribunal: TJES
Processo: 5002608-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002608-19.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
em face da sentença de movimento n. 1290814 que, nos autos dos embargos à execução fiscal movido em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
julgou improcedentes os pedidos do embargante.

Em suas razões recursais, alega a apelante
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
que:
(1)
em que pese ser prática da administração pública valer-se da prescrição quinquenal, decorrente da aplicação subsidiária do CTN, não se aplica o referido prazo para os débitos de natureza não tributária, em função da aplicação do aludido art. 2º, §3º, da Lei de Execuções Fiscais;
(2)
não foi possível auferir, pela fabricante, se o celular apresentou o aludido vício e se este é de fabricação, pois o produto não foi encaminhado à assistência técnica autorizada;
(3)
para questões dessa natureza, que demandam prova técnica, determina o Decreto Federal 2.181/97, que o processo administrativo sancionatório seja instruído com laudo pericial, para comprovação da infração, tendo havido a omissão do PROCON no cumprimento de tal dever legal;
(4)
ao não produzir prova pericial, a qual a própria lei obriga, o PROCON deixou de cumprir ato vinculado, maculando o procedimento administrativo e tornando nula e inexigível a multa dele decorrente;
(5)
a etiqueta de identificação do produto não pode ser rasurada, pois do contrário não se pode confirmar a autenticidade do produto e que este se encontra sob a vigência da garantia;
(6)
a fabricante juntou comprovante de restituição à parte consumidora, demonstrando que houve a pacificação da referida relação de consumo;
(7)
o PROCON não possui legitimidade para impor penalidade administrativa pelo não cumprimento de obrigação de natureza individual;
(8)
a sanção impugnada, aplicada com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC é nula por afronta às normas constitucionais;
(9)
é abusiva a multa arbitrada pelo PROCON, em flagrante afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revestindo-se de verdadeira fonte de receita para o órgão público.

Em sede de contrarrazões, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
sustenta que:
(1)
porque a apelação interposta sequer enfrenta os argumentos contidos na sentença, ou seja, o apelante não apresenta argumentos para reformar a sentença, incidindo em ausência de dialeticidade recursal;
(2)
a própria redação do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 56, parágrafo único e o Decreto Federal 2181/97, em seu artigo 18, dispõe que as infrações de normas de defesa do consumidor resultarão em sanções administrativas tratando-se, portanto, de imposição legal, não uma faculdade da administração - a serem aplicadas pela autoridade competente, podendo ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais;
(3)
a possibilidade de multa a ser fixada pelo PROCON não decorre necessariamente da reparação do dano, mas sim do Poder de Polícia característico da Administração Pública;
(4)
a falta de cumprimento das obrigações consumeristas acarreta uma sanção, a qual resta configurada em forma de multa que, como no caso em exame, é resultante de infrações às normas de defesa do consumidor. Essas multas possuem sabidamente um caráter punitivo e pedagógico, dependentes de um prévio procedimento administrativo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
em face da sentença de movimento n. 1290814 que, nos autos dos embargos à execução fiscal movido em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
julgou improcedentes os pedidos do embargante.

Em suas razões recursais, alega a apelante
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
que:
(1)
em que pese ser prática da administração pública valer-se da prescrição quinquenal, decorrente da aplicação subsidiária do CTN, não se aplica o referido prazo para os débitos de natureza não tributária, em função da aplicação do aludido art. 2º, §3º, da Lei de Execuções Fiscais;
(2)
não foi possível auferir, pela fabricante, se o celular apresentou o aludido vício e se este é de fabricação, pois o produto não foi encaminhado à assistência técnica autorizada;
(3)
para questões dessa natureza, que demandam prova técnica, determina o Decreto Federal 2.181/97, que o processo administrativo sancionatório seja instruído com laudo pericial, para comprovação da infração, tendo havido a omissão do PROCON no cumprimento de tal dever legal;
(4)
ao não produzir prova pericial, a qual a própria lei obriga, o PROCON deixou de cumprir ato vinculado, maculando o procedimento administrativo e tornando nula e inexigível a multa dele decorrente;
(5)
a etiqueta de identificação do produto não pode ser rasurada, pois do contrário não se pode confirmar a autenticidade do produto e que este se encontra sob a vigência da garantia;
(6)
a fabricante juntou comprovante de restituição à parte consumidora, demonstrando que houve a pacificação da referida relação de consumo;
(7)
o PROCON não possui legitimidade para impor penalidade administrativa pelo não cumprimento de obrigação de natureza individual;
(8)
a sanção impugnada, aplicada com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC é nula por afronta às normas constitucionais;
(9)
é abusiva a multa arbitrada pelo PROCON, em flagrante afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revestindo-se de verdadeira fonte de receita para o órgão público.

Em sede de contrarrazões, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
sustenta que:
(1)
porque a apelação interposta sequer enfrenta os argumentos contidos na sentença, ou seja, o apelante não apresenta argumentos para reformar a sentença, incidindo em ausência de dialeticidade recursal;
(2)
a própria redação do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 56, parágrafo único e o Decreto Federal 2181/97, em seu artigo 18, dispõe que as infrações de normas de defesa do consumidor resultarão em sanções administrativas tratando-se, portanto, de imposição legal, não uma faculdade da administração - a serem aplicadas pela autoridade competente, podendo ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais;
(3)
a possibilidade de multa a ser fixada pelo PROCON não decorre necessariamente da reparação do dano, mas sim do Poder de Polícia característico da Administração Pública;
(4)
a falta de cumprimento das obrigações consumeristas acarreta uma sanção, a qual resta configurada em forma de multa que, como no caso em exame, é resultante de infrações às normas de defesa do consumidor. Essas multas possuem sabidamente um caráter punitivo e pedagógico, dependentes de um prévio procedimento administrativo.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Inicialmente, alega o apelante que, embora seja prática da administração pública valer-se da prescrição quinquenal, decorrente da aplicação subsidiária do CTN, não se aplica o referido prazo para os débitos de natureza não tributária, em função da aplicação do aludido art. 2º, §3º, da Lei de Execuções Fiscais.

Em que pese as alegações do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON, para a apuração de débitos decorrentes do exercício do poder de polícia, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCON. MULTA.

PRESCRIÇÃO. LEI N. 9.783/1999. ESTADOS E MUNICÍPIOS. INAPLICABILIDADE. DECRETO N. 20.910/1932.

1. Está pacificada nesta Corte a orientação de que a aplicação da Lei n. 9.873/1999 se restringe aos procedimentos administrativos instaurados no âmbito federal. Com relação aos procedimentos administrativos instaurados pelas unidades do PROCON para apuração de débitos decorrentes do poder de polícia, o entendimento é no sentido de que estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1575580/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Assim, nos termos do art. 1º da Lei 20.910/1932 e do entendimento pacífico do STJ, o prazo prescricional a que se sujeita a presente ação é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, de modo que não merece acolhida a alegação do apelante.

Quanto à necessária apresentação de laudo pericial no procedimento administrativo, esclareço que, no presente caso, foram lançadas as CDA’s de n. 01836/2013 e n. 04426/2014 em decorrência de produtos da recorrente que apresentaram vício de qualidade.

Quanto ao Processo Administrativo n. 0109-013.767-9 que originou a primeira CDA, o consumidor Vanderson Pereira Francalossi compareceu ao órgão apelado narrando que efetuou a compra de aparelho celular, tendo o produto apresentado vício de qualidade.

Contou o consumidor que, estando o produto em garantia, providenciou a remessa ao posto autorizado do fabricante pretendendo a execução do reparo. No entanto, o produto não foi aceito pela assistência técnica sob o fundamento de “mau uso” do aparelho em razão de o adesivo dentro do aparelho, que se refere ao serial, estar desgastado por motivos de remoção do CHIP do aparelho, bem como da bateria.

Por sua vez, o consumidor sustentou não ter concorrido com qualquer utilização indevida que incorresse em danos ao produto.

No caso do Processo Administrativo n. 0110-008.669-6, que deu origem à CDA n. 04426/2014, o consumidor Max da Silva da Cruz expôs que comprou um monitor fabricado pela apelante que apresentou vício de qualidade, requerendo a restituição do valor.

Dito isso, esclareço que, nos termos do §1º do art. 37 do Decreto-Lei n. 2.181/97,
“quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial
”.

Todavia, o §2º do indigitado dispositivo estabelece que “
quando a verificação do defeito ou vício relativo à qualidade, oferta e apresentação de produtos não depender de perícia, o agente competente consignará o fato no respectivo Auto”
.

E, da análise detida dos processos administrativos, observo que o órgão apelado tratou de consignar em suas decisões que a recorrente sequer apresentou documento de negativa de recebimento do aparelho pela assistência técnica, com os respectivos fundamentos, não tendo rechaçado em momento algum que os produtos apresentavam vício de qualidade.

Ora, não compete ao órgão de defesa e proteção do consumidor produzir prova pericial diante da verossimilhança das alegações do consumidor, sendo ônus da recorrente demonstrar a inexistência do vício de qualidade ou negativa formal com fundamentos comprovados da impossibilidade de se proceder ao reparo.

Ademais, vejo que a ocorrência registrada pelo PROCON se seguiu no seguinte sentido:

“Ocorrência: deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor”.

A partir dessas considerações, tenho que os processos administrativos que resultaram na aplicação da multa tramitaram em total respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado o oferecimento de defesa e a interposição dos competentes recursos administrativos.

No tocante à suposta ilegitimidade do PROCON para imposição de multa quanto ao descumprimento de obrigação e da sustentada ilegalidade do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer substrato jurídico capaz de embasar tais alegações, seja porque a competência do PROCON enquanto fiscalizador das relações de consumo decorre de Lei, seja porque a alegação genérica de inobservância de regras constitucionais não se revela fundamento legal para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma.

Assim, cumpridas as etapas legais e verificada a infração às normas consumeristas, correta a imposição de penalidade ao agente infrator.

Todavia, no tocante ao
quantum
das multas arbitradas, entendo que o Procon Municipal atuou em descompasso com
o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078⁄90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator.

E isso porque o fornecedor não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa.

Ademais, o valor das multas aplicadas (
R$80.366,60 e R$85.056,35
) excede, e muito, o próprio valor dos produtos adquiridos pelos consumidores (
R$274,00 e R$399,90 respectivamente)
.

Sob tal enfoque, as multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que patente a readequação das penalidades para importância de R$3.000,00 (três mil reais) para a CDA n. 01839/2013 e de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a CDA n. 04426/2014.

Sobre a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, assim se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ
. 2 Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa
. 4 Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV-
A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. V- Constatado o aparente excesso no valor da multa aplicada, entendo presentes os requisitos necessários para o provimento recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda
. VI -Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013873, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu, em que 12 (doze) consumidores, em situações diversas, reclamam da cobrança indevida de valores, a multa arbitrada em R$ 137.975,45 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) revela-se, inicialmente, desproporcional. 6. Assim, considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe.
(...). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000043, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Desse modo, entendo pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja reduzido o
quantum
da multa fixada.

Ante a todo o exposto, conheço do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA PROCON - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - LEGITIMIDADE DO PROCON - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON, para a apuração de débitos decorrentes do exercício do poder de polícia, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Assim, nos termos do art. 1º da Lei 20.910/1932 e do entendimento pacífico do STJ, o prazo prescricional a que se sujeita a presente ação é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, de modo que não merece acolhida a alegação do apelante.

2 - Da análise detida dos processos administrativos, observa-se que o órgão apelado tratou de consignar em suas decisões que a recorrente sequer apresentou documento de negativa de recebimento do aparelho pela assistência técnica, com os respectivos fundamentos, não tendo rechaçado em momento algum que os produtos apresentavam vício de qualidade.

3 - Os processos administrativos que resultaram na aplicação da multa tramitaram em total respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado o oferecimento de defesa e a interposição dos competentes recursos administrativos.

4 - No tocante à suposta ilegitimidade do PROCON para imposição de multa quanto ao descumprimento de obrigação e da sustentada ilegalidade do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há qualquer substrato jurídico capaz de embasar tais alegações, seja porque a competência do PROCON enquanto fiscalizador das relações de consumo decorre de Lei, seja porque a alegação genérica de inobservância de regras constitucionais não se revela fundamento legal para se declarar a inconstitucionalidade de uma norma.

5 - As multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que patente a readequação das penalidades para importância de R$3.000,00 (três mil reais) para a CDA n. 01839/2013 e de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a CDA n. 04426/2014.

6 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.